Tribunal: TJMT
Processo: 1011326-83.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011326-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[THIAGO TANAJURA MACEDO CHICOTE - CPF: 445.771.238-86 (ADVOGADO), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (AGRAVANTE), ANDRIELLI NUNES DA SILVA - CPF: 043.576.891-39 (AGRAVADO), MESSIAS DE CARVALHO - CPF: 057.164.121-06 (AGRAVADO), EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI - CPF: 630.571.151-87 (ADVOGADO), ANNE CAROLINE ESCAME SANTOS - CPF: 730.478.561-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. ENTIDADE FILANTRÓPICA DETENTORA DE CEBAS. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. ISENÇÃO DE CUSTAS, HONORÁRIOS PERICIAIS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de indenização por danos morais e materiais, deferiu parcialmente o pedido de gratuidade da justiça, limitando seus efeitos e excluindo a isenção quanto ao pagamento de honorários periciais e verbas sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. O ponto controvertido consiste em verificar se a entidade agravante, associação filantrópica sem fins lucrativos, faz jus à concessão integral da justiça gratuita, inclusive quanto às despesas com honorários periciais e verbas sucumbenciais, à luz da sua condição de hipossuficiência financeira e da sua atuação assistencial reconhecida pelo poder público.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da Súmula 481 do STJ, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, pode obter os benefícios da gratuidade da justiça desde que comprove a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

4. No caso, a parte agravante comprovou documentalmente sua condição de fragilidade econômica, por meio da apresentação da Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) e de relatórios financeiros que evidenciam déficits progressivos nos 2 últimos exercícios.

5. A negativa da gratuidade em sua integralidade comprometeria a continuidade das atividades assistenciais da entidade, afrontando os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da efetividade da prestação jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "A entidade filantrópica sem fins lucrativos, certificada como beneficente de assistência social (CEBAS), faz jus à gratuidade da justiça em sua integralidade quando comprovada sua incapacidade financeira, inclusive para isenção de honorários periciais e verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 481; TJSP, AI 2061591-36.2017.8.26.0000, rel. Des. Alexandre Lazzarini, 9ª Câmara de Direito Privado, j. 8.8.2017; TJRJ, AI 0044556-87.2020.8.19.0000, rel. Des. Marcelo Lima Buhatem, 22ª Câmara Cível, j. 13.8.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS contra a decisão prolatada que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais, proposta pelos agravados ANDRIELLI NUNES DA SILVA e MESSIAS DE CARVALHO contra o agravante e o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, deferiu em parte o pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte Santa Casa de Misericórdia e Maternidade, para que seja limitado o benefício, não fazendo jus à isenção do pagamento dos honorários periciais e das verbas sucumbenciais.

Aduz a agravante, associação filantrópica sem fins lucrativos, que demonstrou, desde a contestação, o preenchimento dos requisitos legais para a concessão integral da gratuidade da justiça, considerando que os valores que recebe, porquanto oriundos em sua maioria de verbas públicas, são destinados exclusivamente à prestação de serviços de saúde à população.

Assevera que a decisão agravada, ao limitar o benefício, desconsiderou a condição jurídica da instituição, a qual é detentora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS, e que a imposição de pagamento de honorários periciais comprometeria diretamente a continuidade de seus serviços assistenciais.

Afirma que o benefício da gratuidade de justiça, inclusive quanto a honorários periciais e sucumbenciais, é plenamente cabível a entidades sem fins lucrativos que prestam serviços essenciais, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, sendo presumida sua hipossuficiência mediante declaração.

Destaca que a decisão poderá impedir a realização de prova pericial essencial ao deslinde da controvérsia.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de reconhecer o direito da agravante à justiça gratuita de forma integral, com a consequente isenção do pagamento de custas processuais, honorários periciais e verbas sucumbenciais.

Instada a comprovar a alegada hipossuficiência, a agravante juntou os documentos de ID 281882377 a 281882382.

Foi concedido à parte agravante o benefício da justiça gratuita. Em decorrência, foi atribuído efeito suspensivo à decisão agravada (ID 282028891).

Sem contrarrazões (ID 287646862).

A Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar sobre o mérito da vertente causa, requerendo o regular prosseguimento do feito (ID 294517872).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis contra a decisão que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais, deferiu parcialmente o pedido de gratuidade da justiça formulado pela ora agravante, limitando-lhe os efeitos, não fazendo jus à isenção do pagamento dos honorários periciais e das verbas sucumbenciais.

Analisando os autos, constata-se que a parte agravante, Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis, busca o deferimento integral da gratuidade da justiça, notadamente para abranger a isenção de custas, honorários periciais e verbas sucumbenciais.

Sabe-se que a concessão da gratuidade de justiça é medida excepcional, nos termos da Súmula n. 481 do STJ: “
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”.

Nesse cenário, considerando que a concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica constitui hipótese de exceção, é imprescindível que o requerente apresente elementos que demonstrem a verossimilhança das alegações, a fim de possibilitar ao julgador a formação de juízo acerca do preenchimento dos requisitos legais para o deferimento do benefício.

No presente caso, a documentação juntada (IDs 281882377 a 281882382), demonstra que a agravante, além de ser Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), apresentou documentos que aparenta situação de miserabilidade financeira, diante da evolução do déficit financeiro nos últimos 2 anos.

Dessa forma, ao restringir o alcance da gratuidade de justiça anteriormente concedida, excluindo expressamente a isenção relativa aos honorários periciais e às verbas sucumbenciais, sem enfrentar adequadamente a documentação apresentada, a decisão agravada incorre em deficiência de fundamentação, ensejando reforma.

Nessas circunstâncias, os elementos constantes dos autos indicam, em juízo preliminar, a existência de indícios suficientes de que a Agravante não dispõe de condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem comprometer a continuidade de suas atividades. Destaca-se, ainda, tratar-se de entidade filantrópica, sem fins lucrativos, que presta serviços de assistência médica à população em situação de vulnerabilidade social.

Diante dos elementos constantes dos autos, verifica-se que a agravante demonstrou fragilidade financeira, o que justifica a concessão da gratuidade da justiça, sob pena de comprometer suas atividades essenciais.

Portanto, o caso é de concessão de justiça gratuita à Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis.

Nesses termos:

“
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA À PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS
.
ENTIDADE BENEFICIENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
. SÚMULA 481. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. RECURSO PROVIDO. 1. A Súmula 418 do STJ trouxe a possibilidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa jurídica que comprovar hipossuficiência financeira. Entendimento positivado no art. 98, caput, do CPC/15. 2.
No caso em tela, não resta dúvida de que a agravante, é entidade sem fins lucrativos, declarada de utilidade pública, cuja atividade é filantrópica, e reconhecida como tal pelos Poderes Públicos, dedicando-se ao atendimento da população carente
, e mantendo-se, sobretudo, através de atendimentos ligados ao Sistema Único de Saúde (SUS), convênios e doações da própria comunidade. 3. Vulnerabilidade econômica para custeio do processo presumida. Pedido acolhido para conceder a agravante os benefícios da justiça gratuita. 4. Recurso provido.
” (TJSP - 2061591-36.2017.8.26.0000, Relator.: Alexandre Lazzarini, Data de Julgamento: 8/8/2017, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 9/8/2017)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO A QUO DE INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA -
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO RIO DE JANEIRO, ENTIDADE FILANTRÓPICA, SEM FINS LUCRATIVOS
-
PROVA DE SUA INCAPACIDADE FINANCEIRA DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS
- ENUNCIADO Nº 481 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, VERBIS: "FAZ JUS AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA A PESSOA JURÍDICA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS QUE DEMONSTRAR SUA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS" - DECISÃO QUE SE REFORMA - DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO ART. 932, V, DO NCPC (LEI 13.105/2015).
” (TJRJ - Agravo de Instrumento: 00445568720208190000, Relator.: Des(a) . Marcelo Lima Buhatem, Data de Julgamento: 13/8/2020, Vigésima Segunda Câmara Cível)

Por fim, oportuno ressaltar que tal benefício possui caráter transitório, podendo ser revogado a qualquer momento se for verificada condição financeira incompatível com o gozo da medida.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025